Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-18.2024.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Determinação de emenda da inicial determinando comparecimento pessoal da autora, em função de indícios específicos de litigância predatória. Descumprimento. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Decisão atacada em conformidade os Comunicados 02/2017 e 424/2024 da CGJ. Extinção bem prolatada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Determinação de emenda da inicial determinando comparecimento pessoal da autora, em função de indícios específicos de litigância predatória. Descumprimento. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Decisão atacada em conformidade os Comunicados 02/2017 e 424/2024 da CGJ. Extinção bem prolatada. Recurso desprovido.